Tribunal: TJMT
Processo: 1040655-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040655-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AILTON VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 346.556.971-72 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS PARA JUSTIFICAR O AUMENTO EXPRESSIVO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
COBRANÇA ABUSIVA
CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO –
DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO INDEVIDA
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA PATAMARES RAZOÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

À mingua de provas que justifiquem o expressivo aumento na fatura de energia elétrica referente a novembro/2023, questionada pelo Autor,

resta evidente a falha na prestação do serviço e a cobrança abusiva levada a efeito pela Concessionária de Energia Elétrica, devendo ser reputada inválida a cobrança em questão.

Visando evitar enriquecimento do Autor, demonstra-se justo que seja a Apelante autorizada a emitir fatura referente ao mês em questão, levando em conta a média de consumo do Apelado nos últimos 12 meses anteriores à emissão da questionada fatura.

Considerando que em razão do não pagamento da fatura questionada a Concessionária

suspendeu os serviços na unidade consumidora do autor,

resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização, visto que evidente a falha na prestação de serviço pela ré caracterizando seu dever de indenizar, sendo que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

O montante da indenização não deve configurar fonte de enriquecimento e deve atender ao caráter punitivo pedagógico e a razoabilidade, assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) demonstra-se condizente com a situação retratada nos autos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1040655-08-2023

APELANTE:
ENERGISA

S/A

APELADO:
AILTON VIEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Energisa S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante
para declarar indevida a
fatura do mês de novembro/2023 no valor de R$ 2.025,26 (dois mil vinte e cinco reais e vinte e seis centavos
), determinando a baixa definitiva do nome do Autor dos bancos de dados negativos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis conformando a tutela antecipada, bem como
condenou a Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais),
corrigidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o autor ajuizou a demanda na qual, se insurge com relação a fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro de 2023 no valor de
R$ 2.025,26 (dois mil vinte e vinte cinco reais e vinte e seis centavos)
,
pleiteando a declaração de inexistência do débito sobrevindo a sentença recorrida de procedência da demanda, ao fundamento da ausência de justificativa acerca da cobrança questionada.

Assinala que o Juízo
a quo

declarou a inexistência da fatura, sem possibilitar a revisão dos débitos
, ensejando o enriquecimento ilícito do Autor, uma vez que
no período questionado ocorreu consumo de energia

elétrica
relativo ao mês indicado na petição inicial, sendo faturado a partir da leitura realizada pela Concessionária e que o valor cobrado corresponde a quantidade de energia que passou pela Unidade Consumidora em questão.

Verbera que
a leitura foi realizada em 06 de novembro de 2023, a qual confirmou um consumo de 5.093 kWh, e que ao comparar com as leituras base de outubro e novembro de 2023, foram, respectivamente, 4.861 kWh e 5.100 kWh, observando-se um consumo dentro da normalidade e progressivo. Acrescenta que

o Autor desconsiderando que é normal as variações de consumo, busca eximir-se do pagamento do valor correspondente a fatura emitida referente a sua Unidade Consumidora.

Afirma que
o Apelado alega que o consumo de energia questionado não reflete a média praticada em sua residência, porém, não junta qualquer prova que possa infirmar a medição realizada pela Apelante ou que demonstre a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada no imóvel, não havendo prova de irregularidade quanto a leitura realizada, sendo que a alteração é decorrente de fatores alheios e mudanças de temperatura.

Assevera que deve ser possibilitado à Apelante a revisão da fatura uma vez que houve consumo no período questionado, argumentando, ainda que não há falar em dano moral indenizável no caso visto que não houve falha na prestação do serviço e, tampouco, ilegalidade da cobrança. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e, alternativamente a redução do valor da indenização.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que é devido o dano moral pleiteado, visto que ficou sem energia elétrica por mais de duas semanas em decorrência da conduta abusiva da Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, declarando a inexigibilidade do débito referente a fatura de energia elétrica de novembro/2023 questionada pelo Autor no valor de
R$2.025,26 (dois mil vinte e vinte cinco reais e vinte e seis centavos).

A Apelante sustenta, em síntese, que houve a medição na Unidade Consumidora do Autor constatando consumo de 5.093 kWh, não havendo qualquer irregularidade na referida leitura

e, tampouco, falha na prestação do serviço, sendo que ademais, o Apelado não apresentou provas que possam infirmar a validade da leitura e do valor cobrado que corresponde ao seu consumo de energia elétrica.

Inicialmente necessário registrar que o caso versa sobre relação de consumo de forma que a Concessionária de Energia Elétrica cabe apresentar provas que possam infirmar os fatos sustentados na inicial, valendo ressaltar que
a Resolução ANEEL No 456/2000 dispõe no artigo 72, uma vez constatado ocorrência de eventual

irregularidade deve elaborar o TOI, constante no inciso I, bem como adotar as medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade, situação que não se verifica tenha ocorrido.

Neste contexto, apesar dos argumentos sustentados pela Apelante afirmando a regularidade da cobrança do valor
de R$ 2.025,26 (dois mil vinte e vinte cinco reais e vinte e seis centavos) referente a novembro/2023 da UC no
6/

244613-6, no entanto,
não apresentou provas que possam afastar a pretensão do Autor ou que justifique a elevação significativa do valor quando comparado com as faturas referentes aos meses anteriores
,
revelando-se indevido o montante questionado
.

Da análise dos Autos, verifica-se que a fatura de fevereiro de 2023 foi emitida no valor de
R$ 217,03 (duzentos e dezessete reais e três centavos),

em março R$ 380,77 (trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), e conforme historio de consumo os valores aumentaram sem justificativa plausível,
sendo que em novembro foi emitida a fatura questionada

no valor de R$ 2.025,26 (dois mil vinte e vinte cinco reais e vinte e seis centavos),

significativamente acima do valor das faturas correspondentes aos meses anteriores
.

Diante desse quadro, à mingua de provas que justifiquem o expressivo aumento na fatura de novembro/2023, resta evidente a falha na prestação do serviço e a cobrança abusiva levada a efeito pela Apelante de modo que,
efetivamente, deve ser reputada inválida a cobrança em questão.

Por
conseguinte, comprovada a ilegalidade do procedimento

adotado pela Apelante que injustificadamente emitiu fatura em valor exorbitante, revela-se inadmissível a cobrança da fatura contestada, no valor apresentado.

Todavia, para evitar enriquecimento do Apelante demonstra-se justo que seja a Apelante autorizada a emitir fatura referente ao mês em questão (novembro/2023),

levando em conta a média de consumo do Apelado nos últimos 12 meses anteriores à emissão da questionada fatura.

Por sua vez, no tocante a alegação de inexistência de dano moral passíveis de indenização, melhor sorte não socorre à ré/Apelante.

Isso porque, consta dos autos que, em razão do não pagamento da fatura
esta suspendeu os serviços na unidade consumidora do autor,

de modo que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos
.

Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré, não havendo razão, portanto, para deixar de reconhecer seu dever de indenizar, já que a fornecedora responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial
verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL – RECEBIMENTO DE AR NÃO COMPROVADO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a suspensão indevida do fornecimento de energia, porquanto, trata-se de de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1015234-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,publicado em 11/03/2024.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ FÉ DO AUTOS NÃO COMPROVADA - REFATURAMENTO PELA MÉDIA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
No que diz respeito ao dano moral, havendo comprovação de que houve a suspensão no fornecimento de energia
ou a inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato constitui ato ilícito passível de indenização por danos

morais
. [...].
(TJMT - N.U 1008754-19.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, publicado em 05/02/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 3.
Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, Dje 09/03/2012.

Com relação ao valor da condenação o valor foi arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), de modo que demonstra-se excessivo e não atende a proporcionalidade e a razoabilidade
, considerando a situação retratada o dano e suas consequências.

Cumpre anotar que o montante da indenização não deve configurar fonte de enriquecimento de modo que deve atender ao caráter punitivo pedagógico e a razoabilidade, assim,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais condizente e melhor atende

a situação retratada nos autos.

Em face dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso
para
admitir que a Apelante faça a revisão da fatura questionada levando em consideração o consumo dos últimos 12 meses da Unidade Consumidora descrita nos Autos
, bem como
determinar a redução do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos na forma determinada na sentença.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025